Tribunal: TJDFT
Processo: 0724230-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0724230-22.2025.8.07.0001 APELANTE: JOSE MARIA DE MOURA LEITE FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Diante do pedido de inscrição da Advogada do apelante-autor para sustentação oral, à Secretaria, para excluir o processo da 35a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 17/9/2025 a 25/9/2025 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora